Tribunal: STF
Processo: ARE 1486962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE LICENÇA/AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL - . CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1994, ART, 19, § 4º - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne deste mandamus consiste em verificar se o impetrante, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí, detém, ou não, o direito líquido e certo, primeiro, à licença do citado cargo para participar, no período de 16.03.2020 a 14.08.2020, do Curso de Formação para preenchimento de vaga destinada ao Cargo de Delegado de Polícia Federal e, segundo, a optar entre a remuneração do cargo e a Bolsa-Auxílio do referido Curso.



    Quanto ao pedido de concessão de licença a servidor público estadual para participar de curso de formação em cargo público de outra esfera administrativa (outro Estado), entendo, de pronto, assistir razão ao impetrante.



    Faz-se necessário salientar, inicialmente, que o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 37, de 09.03.2004) nada prevê acerca da concessão de licença àqueles que compõem a carreira policial, dentre as quais destaco a de Delegado de Polícia, para realizar curso de formação para provimento de outro cargo.



    Assim, conforme dispõe o art. 2º, do citado Estatuto, naquilo que for omisso, aplica-se subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (Lei Complementar nº 13/1994).



    Segundo dispõe o § 4º do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 13/1994, é possível a concessão de licença a servidor público para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo, senão vejamos:



    “Art. 19. ...................................................... 



    §4º. - Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 75, incisos I, II, III, IV, V e VI, 103 e 104, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Estadual”. 



    Em que pese a norma transcrita disponha que o afastamento é para a participação em curso de formação por aprovação em concurso para outro cargo da “Administração Pública Estadual”, entendo que não estender tal autorização aos cargos existentes em outra esfera estadual, configuraria evidente afronta ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Assim, recusar o direito de o impetrante se licenciar do atual cargo para participar de curso de formação para a qual fora convocado, significa impedir, diretamente, o efetivo cumprimento do princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, disposto no art. 37, II, da Carta Constituinte, eis que a sua frequência às atividades do citado curso é obrigatória (item 20.3.3, do Edital nº 01/2018 – DGP/PF – POLÍCIA FEDERAL, 14 de junho de 2018, às fls. 34/88) e requisito necessário para prover a vaga no cargo de Delegado de Polícia Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente